Tribunal: TJDFT
Processo: 0730266-51.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REJEIÇÃO LIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. CITAÇÃO VÁLIDA. MANIFESTAÇÃO DO EMBARGADO. APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO (ART. 239, §1o, CPC).
1. Dispõe o art. 239, §1o, do CPC, que o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.
2. No caso em apreço, aperfeiçoada a relação jurídico-processual com a apresentação de contrarrazões, restou suprida a falta da citação do executado, tendo em vista que compareceu espontaneamente aos autos.
3. Ainda que declarada a nulidade da citação, os embargos de execução devem ser oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, ressoando impassível de controvérsia que, expirado o interregno legal, os embargos à execução são intempestivos.
4. Negou-se provimento ao recurso.